Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705421-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA, WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ser verificada a deserção. Em seus embargos, a autora WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA, afirma não ser o recurso deserto, uma vez que o pagamento do preparo do recurso abarca todas as despesas em primeiro grau, valor este gerado em guia única. Ainda afirma que não deve arcar com honorários sucumbenciais ante a revelia das rés (ID 20762703). Por sua vez, as rés MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MÔNICA PEREIRA DA SILVA requerem esclarecimento quanto ao valor da causa para a definição de pagamento de honorários sucumbenciais (ID 20741269). Decido. Quanto à deserção, dispõe o § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95 que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o § 1o do art. 54 da referida Lei esclarece que o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, dentre as quais, custas, taxas ou despesas (art. 54, caput). Dessa forma, a interposição de recurso implica pagamento de preparo custas, taxas e despesas não pagas anteriormente, as quais são emitidas em guias próprias. Assim, subsiste no caso a deserção, porque os documentos que comprovam o pagamento de custas processuais e preparo devem ser juntados aos autos dentro das quarenta e oito horas após a interposição do recurso, o que não foi feito no caso. Quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se que não foi decretada a revelia das rés. A sessão de conciliação foi realizada em 24/06/2020, na qual compareceram ambas as partes, sendo aberto prazo de 2 e 5 dias sucessivos para apresentação de documentos pela parte autora e ré, respectivamente (ID 18573449). Houve apresentação de contestação e de contrarrazões (ID 18573458 e 18573695), o que caracteriza a atuação do advogado das rés. Ainda vale ressaltar que, mesmo que a parte não estivesse acompanhada de advogado na fase inicial do processo, a apresentação de contrarrazões por advogado constituído somente na fase recursal implica o pagamento de honorários advocatícios no caso de sucumbência. Dessa forma, comprovada a defesa das rés por meio de advogado, são devidos os honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados no percentual mínimo indicado por lei. Os embargos da autora não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, devendo, assim, serem rejeitados. Quanto ao valor da causa, observa-se que se trata de ação de cobrança na qual a autora requer a condenação das rés no pagamento de parcelas do negócio entabulado entre elas, que resulta no montante de R$ 7.999,20 (ID 18573429 - Pág. 7). Em virtude do questionamento da validade do contrato, a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por considerar ser o valor global do negócio jurídico entabulado entre as partes (R$ 272.000,00) superior ao teto dos Juizados. Por sua vez, o recurso interposto pela parte autora questiona exatamente o valor atribuído à causa. Dessa forma, inobstante não ter sido o recurso analisado pelo Colegiado a fim de se determinar definitivamente o valor da causa e a competência dos Juizados Especiais, o valor da causa a ser considerado para pagamento dos honorários sucumbenciais é o apontado na inicial, qual seja, R$ 7.999,20. Dessa forma rejeito os embargos da autora WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA e acolho os embargos das rés MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MÔNICA PEREIRA DA SILVA para esclarecer que os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor apontado na inicial, R$ 7.999,20. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator